Tribunal: STF
Processo: AI 92248
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-23
Data de publicação: 1983-08-23

Ementa:
- 1. Agravo regimental. Ação de acidente do trabalho. Óbice regimental
(art. 325, IV, "a", V, "d" e VIII).
2. Para afastar o óbice regimental, a decisão recorrida há de
ofender diretamente preceito da Constituição, não lei ordinária.
3. A prescrição não entra no juízo da admissibilidade, mas como
matéria de mérito, posto que preambular.
4. Nega-se provimento ao agravo regimental.